Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001333-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (REPRESENTANTE), 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (AGRAVADO), URUPA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 08.262.155/0001-08 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA - CNPJ: 06.244.239/0001-93 (AGRAVADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DO CARMO - CPF: 345.811.168-99 (ADVOGADO), CAROLINA POCHETTO MICHALAWSKI - CPF: 395.425.868-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), URUPA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 08.262.155/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA - CNPJ: 06.244.239/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DO CARMO - CPF: 345.811.168-99 (ADVOGADO), CAROLINA POCHETTO MICHALAWSKI - CPF: 395.425.868-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE INDIQUEM QUE A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ EM DESACORDO COM OS ELEMENTOS ATÉ ENTÃO EXISTENTES NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

A
Reclamação
é instrumento de impugnação excepcional e suas hipóteses de cabimento são taxativas, devendo ser analisadas em consonância com a nova metodologia perseguida pelo novo Código de Processo Civil
, não se presta como
sucedâneo

recursal, o que, pela análise dos autos, era o pretendido pela agravante.

RELATÓRIO

EXMA. SR. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
face à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu a reclamação apresentada em face de
VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A., URUPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e AGROPECUÁRIA PONTO ALTO LTDA.,
por ter ele se utilizado da mesma como sucedâneo recursal, o que não é possível.

Em razões recursais o agravante sustenta que o art. 988 do CPC determina que a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, como no caso dos autos, em que “
a presente reclamação fora proposta em face de decisão que contrariou precedente dessa Egrégia Corte, nos autos do recurso de agravo de instrumento no 77554/2015, ou seja, em face de decisão concreta proferida para ambas as partes envolvidas no processo.”
Requer, ao final, a reforma da decisão para “
determinar ao juízo da recuperação judicial o cumprimento do acórdão nos moldes em que transitou em julgado.”

Em contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LEONIR COLOMBO, manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO MARANHÃO AYRES (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL VOLPE, OAB/DF 30967-O

VOTO

EXMA. SR. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado,

trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
face à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu a reclamação apresentada em face de
VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A., URUPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e AGROPECUÁRIA PONTO ALTO LTDA.,
por ter ele se utilizado da mesma como sucedâneo recursal, o que não é possível.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

Trata-se de Reclamação Constitucional apresentada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do processo de recuperação judicial n.o 5188- 97.2010.8.11.0015 estabeleceu que não há valores à disposição do Juízo da Recuperação judicial a serem transferidos ao Juízo da execução, para o cumprimento do Acórdão da E. 1a Câmara de Direito Privado do TJMT.

Busca o reclamante que seja dada efetividade ao Acórdão proferido pela 1.a Câmara de Direito privado, nos autos dos Embargos de Declaração no 95894/2017, de minha Relatoria.

Informações pelo magistrado de 1o grau foram carreadas aos autos.

Em contestação, o reclamado afasta as assertivas do reclamante.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer emitido pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LEONIR COLOMBO, manifestou-se pela improcedência da reclamação.

Devidamente intimado para se manifestar acerca da possibilidade de não conhecimento da reclamação, por comportar recurso de apelação, o reclamante se manifestou nos autos.

É o relatório.

Decido.

O Código de Processo Civil vigente estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.

TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Pois bem.

Em juízo monocrático de admissibilidade da presente reclamação, tenho-a como manifestamente incabível.

Como se sabe, o instituto da “reclamação” prevista no artigo 231 do RITJMT constitui o meio processual adequado, exclusivamente, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade e efetividade das suas decisões, impondo a necessária obediência aos acórdãos:

“Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

Parágrafo único - A reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível.”.

Todavia, na reclamação, o reclamante não demonstra que houve desrespeito à decisão deste Tribunal de Justiça. Não há julgado desobedecido e não há falar em garantia ou preservação da autoridade de decisão cujo descumprimento não foi cabalmente demonstrado.

Na verdade, o reclamante utiliza a reclamação como sucedâneo recursal ante seu inconformismo com a decisão que estabeleceu que não há valores à disposição do Juízo da Recuperação judicial a serem transferidos ao Juízo da execução, decisão esta que foi proferida quando do encerramento da recuperação judicial das empresas recorridas, ensejando, portanto, a interposição de recurso de apelação.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui ação destinada à preservação de sua competência (inciso I), a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o). 2. O objetivo da reclamação (art. 105, I, f da Constituição da República)é tornar efetiva as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que a reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recursal. 3. Hipótese em que a agravante se irresigna contra o resultado do julgamento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região que lhe foi desfavorável, pretendendo, ainda que por via obliqua, a reforma do acórdão reclamado, situação, contudo, que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da reclamação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na Rcl: 35095 RJ 2017/0290196-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO PEDIDO. SÚMULA N. 115-STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISUM DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO" Na espécie, a pretensão apenas revela o inconformismo do reclamante com a conclusão do julgado, não apontado a ocorrência de usurpação de competência tampouco de descumprimento de decisão deste Sodalício. Assim, não tem cabimento a reclamação. (...)" (EDcl na Rcl 18.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 05/08/2014)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS. ACÓRDÃO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) A Reclamação, prevista no art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição da República, e no art. 187 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, destina-se a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência. (...) V- Inexistência, na espécie, descumprimento de decisão proferida por esta Corte, a ensejar a presente reclamação. VI - Agravo regimental improvido" (AgRg na Rcl 18.385/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

“Se a parte reclamante utiliza da reclamação como sucedâneo recursal ante seu inconformismo com o acórdão que reconheceu a deserção do recurso de agravo de instrumento, é caso de improcedência da medida, conforme jurisprudência do STJ e deste TJMT.” (N.U 0019663-93.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2016, Publicado no DJE 14/07/2016)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECLAMAÇÃO PREVISTA NO ART. 231 DO RITJMT. HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU GARANTIA DAS DECISÕES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 105, I, F, DA CF/88). INTERPOSIÇÃO DO INCIDENTE EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DESTA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg na Rcl 21.469/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014)’” (TJMT, Tribunal Pleno, AgR no 155832/2014, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 11/12/2014).

“RECLAMAÇÃO – GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROLATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 85.138/2008 – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECRETO ESTADUAL N. 1.209/08 QUE TRATA DAS PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO MANDAMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 – A Reclamação é meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam de caráter extintivo ou terminativo. No caso, apesar de a natureza da ação de Mandado de Segurança ser mandamental, a decisão prolatada na Ação Rescisória que suspende os efeitos do provimento mandamental, além de emanar da competência do Tribunal de Justiça, tem o condão de desconstituir a decisão colegiada do mandamus, desde que satisfeitos os requisitos para tal mister. 2 – A assertiva de que o restabelecimento do Decreto Estadual n. 1209/08 ensejou a inclusão de todos os nomeados no Quadro de Acesso à patente de tenente-coronel não pode ser apreciada em sede de Reclamação, haja vista que este expediente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.” (TJMT, Tribunal Pleno, Reclamação no 98659/2012, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 25/4/2013).

Ainda a propósito:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA MEDIDA. Consoante precedentes do STJ e desta Corte, não merece guarida a pretensão de utilizar-se da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-GO - RCL: 02569956720168090000, Relator: DES. CARLOS ESCHER, Data de Julgamento: 09/11/2016, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 2191 de 18/01/2017)

Ademais, não se constata qualquer descumprimento de ordem judicial por parte da reclamada, não cabendo reclamação para impugnar ato do próprio Tribunal, mas somente se houver desobediência por algum outro órgão jurisdicional ou administrativo, o que não ocorreu na hipótese, posto que, após várias diligências, o magistrado de 1o grau consignou que a decisão não foi cumprida posto que nunca houve, naquele juízo, qualquer determinação judicial dando qualquer destinação ao valor da indenização de R$ 7.534.196,81 (sete milhões quinhentos e trinta e quatro mil e cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), e que este valor nunca esteve ali vinculado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente reclamação.

Intime-se.

Ao arquivo.

De fato, ao contrário do sopesado pelo agravado, a
Reclamação
é instrumento de impugnação excepcional e suas hipóteses de cabimento são taxativas, devendo ser analisadas em consonância com a nova metodologia perseguida pelo novo Código de Processo Civil, não se presta como sucedâneo recursal, o que, pela análise dos autos, era o pretendido pela agravante.

A propósito:

RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DA PROVA E RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação de que trata o art. 988 do CPC, e mais especificamente a Resolução no 03/2016 do STJ, não constitui sucedâneo recursal nem se presta a reexaminar a prova dos autos nem a corrigir eventual injustiça da decisão. 2. Na hipótese dos autos, não se revela patente a alegada discrepância entre o julgado vinculante apontado como paradigma e o acórdão da turma recursal. Ao revés, esta última decisão partiu do exame da prova dos autos para concluir pela incidência do § 4o do art. 248 do CPC, o que não configura, sequer em tese, violação à Súmula no 429-STJ. 3. Indeferimento da petição inicial.
(TJ-RJ - RCL: 00361934820198190000, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 01/08/2019, SEÇÃO CÍVEL)

Nesse sentido, é o parecer ministerial:

“O recurso regimental, a meu ver, deve ser desprovido.

A agravante, a teor das razões apresentadas, se volta contra a decisão que não conheceu da Reclamação Constitucional proposta, e verbera que é plenamente cabível o recebimento desta com fulcro no artigo 988, inciso II, do CPC, tendo em vista que proposta com o fito de garantir a autoridade da decisão do Tribunal, dado o descumprimento por parte do Juízo da Recuperação Judicial do acórdão que determinou que os R$ 7.534.196,81 (sete milhões quinhentos e trinta e quatro mil e cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), fossem postos à disposição do Juízo da execução, onde o crédito do credor hipotecário é discutido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que consoante sabido, a reclamação, na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
1
, constitui-se “Medida destinada a fazer com o que tribunal faça cumprir as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência.

Assim, incide, na espécie, o artigo 988 do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (negrito nosso).

Por sua vez, nos moldes do artigo 231 do RITJMT, o instituto da reclamação constitui meio processual, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade e efetividade das suas decisões, impondo a necessária obediência aos acórdãos:

“Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

Parágrafo único - A reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível.”.

Assim, é cediço que ao prever a hipótese de cabimento da reclamação para garantir a autoridade das decisões – fundamento legal sob o qual se funda a pretensão –, o legislador processual viabiliza meio para fazer cumprir e respeitar as questões decididas pelo Tribunal no caso de eventual descumprimento.

Entrementes, no caso concreto, reitero meu entendimento firmado quando da apreciação da Reclamação, qual seja, a decisão proferida pelo juízo reclamado não demonstra contrariedade ou dissonância com a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça nos autos do Embargos de Declaração no 95894/2017, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 77554/2015.

Pelo contrário, o que se observa é que o reclamante utiliza da Reclamação como sucedâneo recursal ante seu inconformismo com a decisão que estabeleceu que não há valores à disposição do Juízo da Recuperação judicial a serem transferidos ao Juízo da execução, decisão esta que foi proferida quando do encerramento da recuperação judicial das empresas recorridas, ensejando, portanto, a interposição de recurso de apelação.

Assim, a decisão proferida pelo juízo reclamado, a meu ver, não está a contrariar a decisão do Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração, isso porque, como bem justificou no indeferimento do pedido, amparado, inclusive, à manifestação do administrador judicial, nenhum valor foi encontrado em conta vinculada especificamente ao processo de recuperação judicial.

Ademais, o próprio Tribunal reconheceu a incompetência do juízo da recuperação para conhecer e julgar o pedido de constrição de valores em execuções fundadas em título extrajudicial processadas contra sócios das empresas recuperandas, em trâmite perante outros juízos cíveis.

Com efeito, corroboro o entendimento de que, os conflitos, como os levantados pela instituição financeira reclamante, devem ser solvidos na esfera de competência do juízo da execução, mormente porque o processo de recuperação judicial já foi encerrado.

A manutenção da decisão de improcedência da reclamação, portanto, é medida que se impõe, nos termos da fundamentação acima exposta.

Isso posto, o Ministério Público opina pelo DESPROVIMENTO do agravo regimental, nos termos da fundamentação supra.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA(2a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (5o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 3 DE SETEMBRO DE 2020.

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o. VOGAL.

SESSÃO DE 1o. DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o. VOGAL)

Eminentes pares.

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ingressou com RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, em face de que, segundo o mencionado, o Doutor WALTER TOMAZ DA COSTA, nos autos de recuperação judicial, processo de n. 5188-97.2010.8.11.015, está a descumprir determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em decisão monocrática, a eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, entendeu que se tratava de sucedâneo recursal e, neste aspecto, não albergou a pretensão. Aportando recurso de agravo para este colegiado, a eminente Relatora, seguindo os passos de sua decisão unipessoal, conheceu e desproveu este recurso interno. Diga-se, de passagem, que a situação quanto ao instituto da reclamação constitucional, a relatora, como de costume, exauriu todos os aspectos jurídicos que devem nortear a questão. Contudo, em face de existência de aspectos fáticos, para melhor análise da situação, pedi vistas dos autos.

Desta forma, prescindível registrar doutrinas e jurisprudências, já exaustivamente citadas quando do posicionamento da eminente Desembargadora Relatora. Com todo respeito, em face do próprio posicionamento tratado pela eminente relatora, anotando-se aspectos abstratos em relação aos pontos controvertidos, ingressando em relação ao aspecto concreto, segundo penso, a questão era de albergar o pedido de reclamação apresentado pelo Banco Noroeste do Brasil S/A.

Com a entrada em vigor do vigente diploma processual civil, o instituto da reclamação passou a desempenhar uma relevante função para a correta e eficaz prestação jurisdicional, diante da lacuna jurídica para correção, sobretudo, de invasão de competência por órgão de primeiro grau de jurisdição. E a ampliação de sua utilização, a partir da vigência do atual CPC, ingressando nos Tribunais Estaduais, é justamente para solucionar o problema de admissão de recursos interpostos perante o Juízo ‘a quo’ e, neste aspecto, analisa-se a questão de sua admissibilidade para, em seqüência, adentrar em relação ao próprio mérito, dentro dos limites.

No caso concreto, observam-se os seguintes aspectos que, data vênia, conduz a entendimento diverso do adotado pela eminente Relatora malgrado, na espécie, tratar-se de voto exaustivamente fundamentado. Divirjo apenas da parte conclusiva a que chegou a eminente colega.

Pois bem!

Observa-se que a questão diz respeito à análise em relação à reclamação,
o aspecto fático é cotejar o v. acórdão que transitou em julgado e a determinação feita pelo magistrado de piso, acoimado de descumprimento da decisão deste sodalício mato-grossense, situação que assim será dirimida.

Ou seja
:
decisão do juiz x decisão do tribunal a respeito da questão versada.

Verifica-se que os aspectos alegados pelo reclamante dizem respeito a três tópicos: (1) – cumprimento da decisão proferida em sede dos embargos de declaração n. 95894/2017 que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 77554/2015. E, por conseqüência: (2) – Que sejam bloqueados os ativos financeiros da empresa Vale Grande- Indústria e Comércio Ltda. até o montante de
R$ 7.534.196,01
e, por conseqüência, posto este valor à disposição da instituição financeira. (3) – Frustrada esta situação, que seja intimada a empresa a depositar o numerário em juízo, para recambiar à reclamante.

Consigno que o posicionamento adotado pela eminente relatora, anotando-se tratar de sucedâneo recursal, anotou que não existem valores a serem transferidos, em consonância com a determinação do juiz de piso, acoimado de desobediente.

Cotejando os embargos de declaração, processo n. 95.894/2017, assim restou à parte conclusiva:

‘
Ante o exposto, com o parecer, reconheço a omissão e acolho os embargos de declaração e determinar a liberação do valor objeto do recurso
R$ 7.534.196,81
(sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e seis reais, oitenta e um centavos), devendo, todavia, ficar a disposição do Juízo da r. execução na qual o crédito é discutido’
. (sic).

Portanto,
determinar, norma cogente, aspecto que não deve ser desconsiderado
. O v. acórdão não contém aspecto condicional, é incisivo a respeito da determinação em relação àquele numerário.

Prosseguindo e compulsando a decisão atacada, em primeiro aspecto, com fundamento no art. 63 da Lei 11.101/2005 (LRF), decretou o encerramento da Recuperação Judicial.

Declarou, por outro lado, que não haverá transferência das obrigações avençadas pelas empresas em recuperação judicial, em caso de alienação, arrendamento ou locação das Unidades Isoladas, aos eventuais arrematantes, arrendatários e/ou locatários.

A reclamação constitucional prescrita na Constituição Federal para fazer valer as decisões do STF, aplica-se também em relação aos processos dos Tribunais, sem exceção. Conceitua-se como o meio adequado para garantia da autoridade das decisões dos Tribunais, que é o limite autorizado a esta situação.

No caso em apreço, com a devida vênia ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, divirjo-me de que se trata de mero sucedâneo recursal. Isto porque, como já transcrito linhas acima, o v. acórdão em relação aos embargos de declaração, foi muito claro ao:
determinar
a liberação do valor objeto do recurso
R$ 7.534.196,81
(sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e seis reais, oitenta e um centavos), devendo, todavia, ficar a disposição do Juízo da r. execução na qual o crédito é discutido’
. (sic).

Este acórdão determinando a liberação do valor objeto do recurso, no montante acima, registrando, ainda, que este deva ficar à disposição do Juízo onde a execução é discutida proferida em sede dos embargos de declaração número 95.894/17, segundo penso, não mais poderia ser renascido e modificado em decisão proferida em sede do processo de recuperação judicial, respeitando posicionamentos contrários. Data vênia, não há o que se falar em sucedâneo recursal.

Nesta toada e a rigor do v. acórdão, o Reclamante já tem uma decisão a seu favor, não pode ser considerado como sucedâneo recursal e, neste ponto, ‘data vênia’, discordando do posicionamento adotado pela eminente relatora, deve ser visto como reclamação, dentro da análise do prescrito no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil.

No conceito acadêmico de sucedâneo recursal, que não possui previsão no ordenamento jurídico e sim tratado pela praxe forense e construção doutrinária e jurisprudencial é equiparado a mero pedido de reconsideração e, nesta toada, impingir ao juiz o direito de rever um ato anteriormente decidido. Não é o caso, segundo penso.

A instituição financeira reclamante já tem ao seu dispor, por força do v. acórdão proferido em sede dos embargos de declaração (processo n. 95.894/17), uma decisão que não tem duvidas. Determinação de liberação daquele valor para o processo de execução e a disposição deste, até a solução final deste. Deparamos, portanto, que o v. acórdão, de forma clara, reservou este valor para que a situação seja analisada pelo juízo da execução. Se, eventualmente, embargos forem providos, o numerário retorna a empresa cuja recuperação judicial já findou. Em caso alternativo, resolve-se com o pagamento da execução. Esta é a situação, segundo vejo, respeitando posicionamentos contrários.

Não se pode, por outro lado, olvidar que, em relação aos embargos de declaração que complementou o acórdão em relação ao RAI n. 75.554/2015,
este processo já está morto e cremado pela coisa julgada material
.

Cumpre trazer à baila que, alem da coisa julgada ter o escopo de tornar imutável aquela decisão proferida em sede dos embargos de declaração, o instituto possui relação direta com o princípio da segurança jurídica, esta violada em relação à determinação contraria feita pelo magistrado desobediente em sede da ação de recuperação judicial. Se existe ou não o numerário, é questão diversa, mas que não atinge, em nenhuma hipótese, uma decisão judicial com transito em julgado, tratando-se o que pode ser considerado como uma lei entre as partes.

E, grandiosa é a sua importância jurídica da coisa julgada e do principio de segurança jurídica que estes predicados são norteados pela Constituição da República que consagrou como garantia fundamental, como bem disciplinado pelo inciso XXXVI, do art. 5o, da Constituição Federal:

(...).

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
.

Vê-se, com o exposto, que a finalidade da coisa julgada é a preservação de um valor jurídico, especificamente a segurança jurídica.

Nesta esteira, com maestria, José Frederico Marques, assevera que:

‘A coisa julgada é qualidade dos efeitos da prestação jurisdicional entregue com o julgamento final da ‘res in judicium deducta’, tornando-os imutáveis entre as partes. Com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a ‘res judicanda’ se transforma em ‘res judicata’, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá imperativo jurídico, ali contido, a força e a autoridade de Lex especialis entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.
(MARQUES, pg. 343, 1999, fonte Google)’.

Portanto, numa análise em relação aos limites da lide, que a objetividade do instituto da coisa julgada é a segurança das decisões, sejam elas proferidas por meios de sentenças. Não bastasse este aspecto, como registrado linhas acima, trata-se de uma garantia constitucionalmente prevista, a imutabilidade das decisões, como regra pela regra processualística civil.

Vislumbro que, ao anotar a desnecessidade de remessa do valor em sede do pedido de recuperação judicial, desonerando a empresa devedora daquela obrigação constante do processo de execução, o magistrado foi além do que lhe permitia tratar deste assunto. Deveria, ao contrário do seu posicionamento, cumprir a decisão deste sodalício mato-grossense que foi enfático, incisivo e decisivo –
determinar
.

Forte nos argumentos acima, admito a possibilidade jurídica da utilização do instituto da reclamação pela instituição financeira reclamante. De conseqüência, pedindo vênia ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, para conhecer a prover o agravo interno interposto para julgar procedente a reclamação e determinar, em primeiro aspecto, que sejam bloqueados os ativos financeiros da
empresa Vale Grande- Indústria e Comércio Ltda. até o montante de
R$ 7.534.196,01
e, por conseqüência, que seja colocado este montante à disposição do processo de execução, conforme o v. acórdão. E, frustrada esta hipótese, que seja intimada a citada empresa, cuja recuperação judicial já está encerrada a depositar o numerário, sujeitando este descumprimento em decisões posteriores a serem adotadas pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4a. VOGAL)

Acompanho o voto do 1o. Vogal, desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 1o. DE OUTUBRO DE 2020:

POR MAIORIA, AGRAVO JULGADO DESPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020